Tribunal: STF
Processo: HC 250745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em 20.12.2024, em benefício de Fabio Julio dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.814/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre penas definitivas pela prática dos crimes de feminicídio e tráfico de entorpecentes (Ações Penais ns. 0013000-97.2016.8.16.0030 e 0000830-93.2016.8.16.0030 – comarca de Foz do Iguaçu/PR), unificadas em quinze anos e nove meses, conforme Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) juntado no e-doc. 2. 



    Em 3.7.2024, na Execução da Pena n. 0028567-66.2019.8.16.0030, o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Foz do Iguaçu/PR indeferiu o pedido da defesa de retificação do cálculo da pena para progressão de regime de Fabio Julio dos Santos, ao fundamento de que “todos os lançamentos estão corretos, bem como o apenado ainda não atingiu o requisito objetivo” (fl. 2, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Paraná o Habeas Corpus n. 0087193-95.2024.8.16.0000, não conhecido pela Primeira Câmara Criminal, em 6.9.2024, em julgado com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS EXECUTÓRIOS. INADMISSÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO (ART. 197, DA LEP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA APTA A SER REPARADA PELA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 950.814/PR no Superior Tribunal de Justiça, e, em 7.10.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus, pelos fundamentos de fls. 2-3, e-doc. 5.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, na sessão virtual de 5.12.2024 a 11.12.2024, não conheceu do recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO ATESTADO PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para retificar o atestado de pena do paciente. A defesa alega que o período cumprido de 13 de janeiro de 2016 a 21 de janeiro de 2016 e 15 de junho de 20216 a 26 de abril de 2017 não poderia ser descontado pois o agravante foi posto em liberdade em razão da concessão, da primeira, de liberdade provisória, e a segunda pela impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravante impugnou especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada; e (ii) se deve o atestado de pena ser retificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Nesta impetração, a defesa sustenta haver equívoco no cálculo da data-base do juízo de execução para progressão de regime do paciente (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente possui duas condenações onde a fração de cumprimento são diferentes. Para o delito de homicídio, cuja a pena é de 12 anos a fração é de 2/5 (dois quintos). Assim, o paciente tem que cumprir 4 anos, 9 meses e 18 dias. Para o delito de tráfico de drogas, cuja a pena é de 3 anos e 9 meses, a fração é de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Assim, o paciente tem que cumprir 7 meses e 15 dias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a fração total que o paciente tem que cumprir é de 5 anos, 5 meses e 3 dias. (...) Assim, faltam cumprir 9 meses e 8 dias para implementar o requisito objetivo da progressão de regime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o juízo da execução, endossado pela autoridade coatora, com a devida vênia, está ‘errando’ no cálculo, pois está descontando da pena total o período cumprido de 13 de janeiro de 2016 a 21 de janeiro de 2016 e 15 de junho de 2016 a 26 de abril de 2017” (fl. 6, e-doc. 1). Afirma, ainda, que, “Com isso, está exigindo o cumprimento do remanescente (2/5 e 1/6), após a última prisão, gerando o constrangimento ilegal, eis que a fração aplicada agrava a situação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente não cometeu nenhuma falta ou crime que justificasse a interrupção” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação, aplicando a fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto), para a continuidade delitiva. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    6. Em 23.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a retificação do atestado de pena do paciente, para que faça constar período remanescente diverso daquele lá registrado para alcance da progressão de regime.



    9. Na espécie vertente, o pedido de retificação do cálculo da pena de Fabio Julio dos Santos não foi examinado pelas instâncias judiciais antecedentes, como assentado no ato apontado como coator: “Com efeito, verifica-se que as questões apresentadas a esta Corte não foram debatidas na instância de origem, que não conheceu do habeas corpus originário por ser substitutivo do recurso de agravo em execução” (fl. 2, e-doc. 5).  



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração relativos à redução da pena em virtude do suposto aumento desproporcional pela reincidência não foram objeto de apreciação pelo Tribunal local nem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 108.701-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.2.2014).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Busca e apreensão. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.753-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.075-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    10. Ademais, conforme assentado pelo Tribunal estadual, os cálculos do juízo de execução, especificados no Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), estariam corretos: 



    “Excepcionalmente e como apontado nos precedentes destacados, tem-se admitido a concessão da ordem, de ofício, quando a ilegalidade apontada é flagrante. 



    Todavia, não é o caso dos presentes autos, uma vez que, como já adiantado na decisão liminar, os cálculos executórios aplicáveis ao caso estão aparentemente corretos, eis que as remições e detrações estão devidamente contabilizadas” (fl. 4, e-doc. 4 – grifei).



    Para acolher as alegações da defesa de necessidade de retificação do cálculo de cumprimento das penas unificadas e verificação do alcance do requisito objetivo para progressão de regime em relação a um dos crimes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora